Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
BRADESCO SAÚDE S.A.
AGRAVADA(S):
NOELANIA RIBEIRO LEÃO COSTA E OUTRO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito da autora.
Distante a relevância da fundamentação, nesta fase processual, uma vez que as insurgências da recorrente não desconstituem as provas e as narrativas trazidas na inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, a qual afirma que o autor (menor) é beneficiário do plano de seguro saúde coletivo 21 vidas, oferecido pelo agravante (ID 40560968), contudo, após ser acometido de moléstia com indicação de procedimento cirúrgico, o réu/agravante, imotivadamente, cancelou o referido plano de saúde.
In casu, ausente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da agravada, pena de dano inverso à saúde do autor, haja vista ser menor de idade e não pode ter a assistência médico-hospitalar interrompida, devendo, por ora, ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida restabeleça o certificado 0043, referente à apólice do seguro saúde empresarial da requerente, enquanto perdurar a lide. Nesse sentido: (STJ, AgInt no AREsp 1417015/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 20/05/2019, DJe de 22/05/2020)
No que diz respeito à multa diária, esta deve ser mantida no valor fixado (R$ 1.000,00), limitada a 20 (vinte) dias, para o caso de descumprimento da ordem.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 30 de abril de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora